Tribunal: TCU
Processo: 016.585/2009-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação formulada pela então Secretaria de Macroavaliação Governamental, com fundamento no inciso VI do artigo 237 do Regimento Interno/TCU, com vistas a verificar o enquadramento da operação realizada entre o município de Belo Horizonte/MG e o FIDC-NP BH - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizado no conceito de operação de crédito da Lei Complementar 101/2000  Lei de Responsabilidade Fiscal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Representação formulada pela então Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), com fundamento no inciso VI do artigo 237 do Regimento Interno/TCU, com vistas a verificar o enquadramento da operação realizada entre o município de Belo Horizonte/MG e o FIDC-NP BH - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizado no conceito de operação de crédito da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, com fundamento no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada em face do advento da Lei Complementar n. 208/2024, que passou a disciplinar a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, autorizando a cessão onerosa dos referidos direitos, inclusive quando inscritos em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado ou a fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários; 9.2. revogar as medidas cautelares adotadas nos autos, que impediam o registro, junto à Comissão de Valores Mobiliários, das operações de cessão de direitos entre os entes federativos e os Fundos de Investimento de Direitos Creditórios - FIDC; e 9.3. determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.